Tribunal: CARF
Processo: 15940.000536/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO SERGIO MARTINEZ PICCINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.000536/2009-29
ACÓRDÃO
3302-014.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VITAPELLI LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
Tratando-se de Auto de Infração lavrado sobre o valor de notas imputadas
inidôneas que posteriormente foram declaradas idôneas no processo no
qual discute-se o crédito, é de imperiosa a exclusão das notas idôneas da
base de cálculo do Auto de Infração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos da Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para sanar o vício relacionado
ao erro material na premissa do julgado, alterando o dispositivo, que passará a ter a seguinte
redação: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, no sentido de que a multa seja aplicada tão somente em relação às notas fiscais
definitivamente declaradas inidôneas nos processos administrativos no 10835.000830/2005-91,
10835.001555/2005-22, 10835.002289/2005-55 e 10835.000068/2006-23”.
Sala de Sessões, em 18 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini – Relator

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 10414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000536/2009-29
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Conselheiros Mário Sérgio
Martinez Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Silvio José Braz Sidrim, Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
EMBARGANTE: Fazenda Nacional
EMBARGADO: Vitapelli Ltda
Trata-se de Embargos opostos pela Fazenda Nacional face a decisão constante no
Acordão CARF no 3302-011.998, de 25/10/2021, conforme sua ementa, verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
Tratando-se de Auto de Infração lavrado sobre o valor de notas imputadas inidôneas que
posteriormente foram declaradas idôneas no processo no qual discute-se o crédito, é de
imperiosa a exclusão das notas idôneas da base de cálculo do Auto de Infração.
Em sua conclusão, citado Acordão apresentou:
“Diante do fato de que foram juntados aos autos documentação que demonstra o
resultado dos julgamentos dos processos nos quais são analisados os créditos e,
especialmente foi reconhecida a idoneidade de algumas notas fiscais
originalmente declaradas inidôneas voto por dar parcial provimento parcial ao
Recurso Voluntário no sentido de que a multa seja aplicada tão somente em
relação às notas fiscais declaradas inidôneas. “

 Diante da exposição exarada pelo decisão, a PGFN opôs Embargos
sustentando que apresentava os seguintes vícios:

Omissão quanto à não definitividade das decisões que embasaram o
julgamento, uma vez que configuraria decisão sujeita à condição resolutiva

Omissão sobre a aplicação dos artigos 42 e 45 do Decreto no 70.235/72.

Em seu Despacho de Admissibilidade, de 16/02/2022, foi apresentado que “o
relator expôs que o deslinde deste processo depende diretamente dos resultados dos demais
processos mencionados e passou a analisar o andamento de cada processo, sem, contudo, definir
se os referidos já possuíam decisão definitiva, ou não”.
Fl. 10415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000536/2009-29
3
Discorreu ainda:
 Aparentemente, nenhum dos processos possui decisão administrativa
definitiva.
 De fato, há uma omissão, ou ao menos, contradição, pois o colegiado
entendeu que o deslinde deste processo depende do resultado dos demais,
o que somente ocorre com as decisões definitivas proferidas nesses
últimos.
 Esta condição foi inclusive abordada na Resolução no 3102-000.339 que
condicionou o julgamento às decisões definitivas dos demais processos,
condição esta que não está clara no voto proferido.
 Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração
opostos pela Fazenda Nacional.

Em 29/02/2024, por meio da Resolução no 3302-002.727, a Conselheira Mariel Orsi
Gameiro, relatora, elencou os motivos a seguir:
 A controvérsia, alegada como omissão, reside na verificação da existência
de decisão definitiva nos processos administrativos de ressarcimento, nos
quais supostamente foram utilizadas notas inidôneas para “confecção” do
crédito pleiteado, ensejando a aplicação da presente multa regulamentar.
 De fato, conforme o resumo dos processos colacionados pelo relator,
originados da juntada de suas cópias integrais, implicam na não
definitividade das decisões administrativas, tão quanto, no mesmo sentido
estão os andamentos consultados pelo Presidente de Turma, à época do
despacho de admissibilidade;
 Entendo que é necessário sobrestar o presente processo na origem, até
julgamento definitivo dos processos administrativos:
 10835.00 0830 /2005-91 (Cofins 1o Trimestre de 2005);
 10835.001555/2005-22 (Cofins 2o Trimestre de 2005);
 10835.002289/2005-55 (Cofins 3o Trimestre de 2005);
 10835.000068/2006-23 (Cofins 4o Trimestre de 2005).

Foi acompanhada pelo Colegiado em sobrestar o presente processo na Unidade de
Origem até a deslinde definitivo dos processos apontados.

Em 12/08/2014, a Equipe Nacional de Contencioso Administrativo, por meio do
Despacho de Encaminhamento 2024, informou:
Fl. 10416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000536/2009-29
4
Nas consultas efetuadas nos referidos autos, verifica-se:
 nos autos 10835.000830/2005-91 (Cofins 1o Trimestre de 2005), o
Acórdão de Recurso Voluntário e o Acórdão de Embargos (provido com
efeito infringente) são definitivos pois não houve manifestação em
Recurso Especial pelo contribuinte (fls. 10226/10270);
 nos autos 10835.001555/2005-22 (Cofins 2o Trimestre de 2005), o
Acórdão de Recurso Voluntário e o Acórdão de Embargos do Contribuinte
(Rejeitados) são definitivos pois não houve manifestação em Recurso
Especial pelo contribuinte (fls. 10186/10225);
 nos autos 10835.002289/2005-55 (Cofins 3o Trimestre de 2005), o
Acórdão de Recurso Voluntário e o Acórdão de Embargos - provido com
efeito infringente (fls. 10312/10333) são definitivos pois o Recurso
Especial do Contribuinte não foi admitido (fls. 10387/10404) e o Recurso
Especial do Procurador não foi provido (fls. 10334/10337);
 nos autos 10835.000068/2006-23 (Cofins 4o Trimestre de 2005) o Acórdão
de Recurso Especial do Contribuinte e do Procurador no 9303-006.329 (fls.
10290/10311) é definitivo pois os Embargos do Contribuinte foram
rejeitados (fls. 10384/10/386).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Sérgio Martinez Piccini, Relator

I – MÉRITO

Cinge-se a controvérsia, nos presentes embargos de declaração, no pilar
argumentativo relativo da PGFN na omissão contida no Acordão CARF no 3302-011.998, de
25/10/2021, quanto a eventual impacto na Multa Regulamentar lançada antes do deslinde
definitivo dos processos que deram origem ao lançamento.
Caso ocorresse mudanças nas decisões dos processos de COFINS já relatados,
certamente a liquidação do presente estaria fulminada por vício, que eventualmente implicaria
prejuízo para as partes envolvidas (Fazenda Nacional e Vitapellly).
A PGFN apontou as seguintes omissões:
Fl. 10417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000536/2009-29
5
 Omissão quanto à não definitividade das decisões que embasaram o
julgamento, uma vez que configuraria decisão sujeita à condição
resolutiva
 Omissão sobre a aplicação dos artigos 42 e 45 do Decreto no 70.235/72.
Os citados artigos do Decreto no 70.235/72 prescrevem:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que
este tenha sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando
decorrido o prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na
parte que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de
ofício.
Art. 45.
No caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre à autoridade
preparadora exonerá-lo, de ofício, dos gravames decorrentes do litígio.

Porém, observando as informações contidas nos autos, constato que ocorreu
julgamento e conclusão definitiva dos processos que culminaram no presente Auto de Infração de
Multa Regulamentar.
Diante do exposto, este Conselheiro entende que ocorreu total perda de objeto dos
Embargos em apreço, pois o Acórdão CARF no 3302-011.998, de 25/10/2021, torna-se agora
totalmente aplicado para continuidade em suas conclusões, que é “no sentido de que a multa seja
aplicada tão somente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas“, conforme decisão
definitiva dos processos de COFINS:
 10835.00 0830 /2005-91 (Cofins 1o Trimestre de 2005);
 10835.001555/2005-22 (Cofins 2o Trimestre de 2005);
 10835.002289/2005-55 (Cofins 3o Trimestre de 2005);
 10835.000068/2006-23 (Cofins 4o Trimestre de 2005).

Diante do exposto, entendo que o citado Acórdão merece a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, no sentido de que a multa seja aplicada tão
somente em relação às notas fiscais definitivamente declaradas inidôneas nos
Fl. 10418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.909 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.000536/2009-29
6
processos administrativos no 10835.000830/2005-91, 10835.001555/2005-22,
10835.002289/2005-55 e 10835.000068/2006-23”

II - DISPOSITIVO

Nesse sentido, voto por conhecer e acolher os Embargos da Fazenda Nacional, com
efeitos infringentes, para sanar o vício relacionado ao erro material na premissa do julgado,
alterando o dispositivo, que passará a ter a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, no sentido de que a multa seja aplicada tão somente em relação às notas fiscais
definitivamente declaradas inidôneas nos processos administrativos no 10835.000830/2005-91,
10835.001555/2005-22, 10835.002289/2005-55 e 10835.000068/2006-23”.
Assinado Digitalmente
Mário Sérgio Martinez Piccini

Fl. 10419
DF CARF MF
Original